Tribunal: TJPA
Processo: 0013137-28.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013137-28.2018.8.14.0107

APELANTE: JOAO VICENTE DE MORAIS, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: JOAO VICENTE DE MORAIS, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. DOCUMENTO CONTRATUAL ILEGÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AO ÔNUS DA PROVA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO EARESP 600.663/RS. DESCONTOS REALIZADOS ANTES DE 30/03/2021. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ SUBJETIVA. OMISSÃO CONFIGURADA NESTE PONTO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA ADEQUAR A REPETIÇÃO DO INDÉBITO À FORMA SIMPLES.

I – Não há omissão quanto à análise da documentação juntada sob o ID 13553630, pois se trata de fotocópias ilegíveis, incapazes de comprovar a existência ou regularidade da contratação, motivo pelo qual o acórdão corretamente concluiu que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, II, do C
ódigo de Processo Civil
.

II – Em relação à repetição do indébito, verificou-se omissão quanto à necessária observância da modulação temporal fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no
EAREsp
600.663/RS, segundo a qual a restituição em dobro somente é cabível para cobranças realizadas após 30/03/2021, exigindo-se, para os períodos anteriores, prova de má-fé subjetiva do fornecedor.

III – Considerando que os descontos impugnados ocorreram integralmente antes de 30/03/2021 e inexistindo prova de má-fé da instituição financeira, a devolução deve ocorrer na forma simples
, impondo-se o ajuste excepcional do acórdão.

IV – Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, apenas para afastar a repetição em dobro do indébito, mantendo-se, no mais, os demais termos do acórdão embargado.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face do acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, o qual negou provimento ao recurso de apelação movido pela instituição financeira.

A demanda originária consiste em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, proposta pelo embargado sob o fundamento de que jamais teria contratado o empréstimo consignado vinculado ao contrato nº 808298826. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade do contrato, condenando a instituição financeira à devolução em dobro dos valores descontados e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Nesse sentido, o acórdão embargado mantev
e a sentença, modificando apenas o termo inicial de contagem de juros incidentes na reparação material.

Nos presentes embargos, a instituição financeira sustenta que o acórdão teria incorrido em duas omissões. Em síntese, alega: (i) que os documentos juntados sob o ID 13553630 constituiriam cópia do contrato discutido nos autos, razão pela qual o acórdão deveria ter reconhecido a regularidade da contratação; e (
ii
) que o colegiado deixou de observar a modulação dos efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no
EAREsp
600.663/RS, segundo a qual a repetição em dobro somente seria aplicável às cobranças posteriores a 30/03/2021, exigindo-se, para os períodos anteriores, a demonstração de má-fé subjetiva por parte do fornecedor.

Em contrarrazões, o polo embargado sustentou a inadequação da via eleita, visto que a instituição financeira pretend
er
ia a rediscussão da matéria.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento.

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso,
Fredie
Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que a decisão colegiada quedou no
segundo
vício afirmado. Explico:

Em um primeiro horizonte, nota-se que a instituição financeira sustenta que teria juntado aos autos cópia do contrato firmado com o consumidor, e que o acórdão teria deixado de analisar esse documento.

Todavia, examinando-se atentamente os autos, verifica-se que os documentos
juntados consistem
em fotocópias ilegíveis (ID.
13553630)
, com diversos trechos apagados ou cobertos por marcações em branco, sem que seja possível visualizar de maneira razoável as assinaturas, datas, condições contratuais ou qualquer elemento que permita aferir a autenticidade ou regularidade da contratação.

Por essa razão, o acórdão embargado consignou que o banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a contratação, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, conclusão que se mantém íntegra, uma vez que a documentação apresentada é materialmente incapaz de demonstrar a existência do contrato.

Nesse particular, portanto, não há qualquer omissão
, mas tentativa de rediscussão do mérito da valoração das provas, o que é manifestamente incabível em sede de Embargos de Declaração.

Por outro lado, verifico que assiste razão ao embargante no que se refere à necessidade de observância da modulação temporal dos efeitos fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência no
AREsp
600.663/RS.

Quanto a esse tema,
percebe-se
da consulta dos autos
que os descontos impugnados ocorreram antes de 30/03/2021, data da pub
licaçã
o do julgado no
E
AREsp

600.663/RS.

Eis que, portanto, far-se-ia necessário observar a modulação temporal fixado pelo referido julgado superior. Pela oportunidade, transcrevo parte de sua tese final, onde resta inequívoco que para casos análogos a tese da responsabilização objetiva das instituições financeiras somente é aplicável para descontos realizados após a publicação do acórdão deste julgado. Importando que, para casos em que se debate descontos realizados antes deste julgado, far-se-ia necessário examinar o elemento volitivo da conduta destas instituições, isto é, se ocorreu ou não cobrança em má-fé.

[...] TESE FINAL 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão (
EAREsp
n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021.).

Logo, inexistindo prova da má-fé da instituição financeira, faz-se fundamental a aplicação dos efeitos
temporais
d
a orientação jurisprudencial superior firmada no

EAREsp
600.663/RS. É o que têm reconhecido, doravante, as mais recentes jurisprudenciais do presente Tribunal de Justiça em circunstâncias similares. Observemos:

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO E RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica referente a empréstimo consignado impugnado por aposentado, determinando a devolução em dobro dos valores descontados e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a contratação do empréstimo foi regularmente comprovada; (
ii
) se é cabível a indenização por danos morais no valor fixado; e (
iii
) se é devida a restituição em dobro dos valores descontados, à luz da modulação de efeitos fixada pelo STJ no
EREsp
600.663/RS. [...]
6. Considerando-se que os descontos indevidos ocorreram antes da publicação do acórdão no
EREsp
600.663/RS, é inaplicável a tese da restituição em dobro sem má-fé, devendo a devolução ocorrer na forma simples.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. [...] (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002587-05.2018.8.14.0032 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/05/
2025 )

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM SIMPLES. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. PROVIMENTO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Banco Bradesco S/A contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que deu parcial provimento à Apelação Cível interposta por Maria Augusta Gomes da Costa, condenando o banco à devolução em dobro de valores cobrados indevidamente a título de tarifa bancária "Cesta B. Expresso", fixando indenização por danos morais e afastando a sucumbência recíproca. O embargante alega contradição no acórdão, argumentando que a repetição em dobro deveria ser restrita a cobranças realizadas após 30.03.2021, conforme entendimento pacífico do STJ no
EAREsp
nº 600.663/RS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em contradição ao aplicar a devolução em dobro para valores anteriores a 30.03.2021; e (
ii
) estabelecer se a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples ou em dobro no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR
A contradição no acórdão se verifica ao condenar o banco à devolução em dobro de valores cobrados antes de 30.03.2021, contrariando a tese fixada pelo STJ no
EAREsp
nº 600.663/RS, que condiciona a repetição em dobro à má-fé nas cobranças anteriores a essa data. A repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, aplica-se apenas a cobranças realizadas após 30.03.2021, ou quando comprovada a má-fé anterior a essa data.
A correção do acórdão não implica conduta protelatória, pois o embargante exerce regularmente seu direito de ação. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração providos. Tese de julgamento: A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples para cobranças anteriores a 30.03.2021, salvo prova de má-fé. A contradição no acórdão justifica a correção do julgado mediante Embargos de Declaração, quando há descompasso com tese fixada em julgamento de Embargos de Divergência. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 42, parágrafo único; Código de Processo Civil (CPC), art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ,
EAREsp
nº 600.663/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800718-72.2020.8.14.0009 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/02/
2025 )

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. CRITÉRIOS DE EXTENSÃO DO DANO SEGUNDO A DOUTRINA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A repetição do indébito deve observar a modulação dos efeitos fixada pela Corte Especial do STJ no
EAREsp
600.663/RS, com devolução simples dos valores cobrados antes de 30.03.2021, salvo prova de má-fé, e devolução em dobro dos valores cobrados após essa data, independentemente de má-
fé.A
majoração da indenização por danos morais exige prova da extensão do dano sofrido, sendo insuficiente o simples relato do abalo emocional, conforme estabelece o art. 944 do CC e a doutrina civilista. [...] (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801073-86.2020.8.14.0040 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/07/
2025 )

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO os presentes embargos de declaração e
os ACOLHO PARCIALMENTE,
reconhecendo a
omiss
ão do julgado em relação a modulação dos efeitos da tese fixada no
EAREsp
600.663/RS. Desse modo, aplica-se os efeitos infringentes ao presente recurso, de modo a afastar a condenação ao pagamento de restituição pelo dobro do indébito, devendo este ser realizado de forma simples.

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 03/02/2026